Tribunal: TJSP
Processo: 1011045-08.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Ação julgada improcedente, condenando o autor à pena de litigância de má-fé – Apelo do vencido, buscando a inversão do julgado, especialmente o afastamento da multa por litigância de má-fé – Réu que logrou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Ação julgada improcedente, condenando o autor à pena de litigância de má-fé – Apelo do vencido, buscando a inversão do julgado, especialmente o afastamento da multa por litigância de má-fé – Réu que logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem do crédito, a justificar a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Legitimidade do apontamento negativo, que se deu no exercício regular de um direito – Multa por litigância de má-fé mantida, diante da alteração pelo autor da verdade dos fatos, acerca do desconhecimento da origem do débito – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.